Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701953-70.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A., TIM S/A APELADO: EMELAYNE THAIS MERENCIO DA COSTA, TIM S/A REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A., TIM S/A D E C I S Ã O Recebo a apelação de TELEFONICA BRASIL S.A. apenas no efeito devolutivo quanto a liminar deferida (art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC) e no duplo efeito quanto ao mais (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Deixo de deferir o efeito suspensivo postulado, quanto a obrigação de fazer e multa, já que a liminar deferida concedeu prazo coerente, para o atendimento da pretensão e foi fixado em importe condizente, com o que tem sido atribuído por este Tribunal. Ainda mais, em caso como dos autos, em que, embora não negue, desde o início do processo, a existência de falha na portabilidade, até a presente data não há informações de que a apelante tenha adotado as medidas necessárias, para atender o pleito da autora. Ora, a demanda foi ajuizada em 28/02/2020, sendo que a ré compareceu nos autos no dia 06/05/2020 (Id. 20639020), ou seja, há quase 5 meses, tomando ciência da demanda da autora, e agora, tenta, em sede recursal, alegar que o prazo de 5 (cinco) dias é exíguo, nada mais descabido, já que a parte teve prazo extenso para cumprir aquilo que foi contratado e nada o fez. De modo que, o prazo fixado na liminar deferida pelo juiz de piso, em sede de sentença, é coerente com a situação em testilha, de mora demasiada em atender a pretensão da autora. Além do que, o valor da multa não se encontra em valor desarrazoado, mas sim visa atender as peculiaridades da demanda e o porte da empresa apelante, já que a fixação em valor inferior, não atenderá sua finalidade que é compelir ao devido cumprimento da ordem judicial. Por tais razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo, com relação a liminar concedida na sentença. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 21 de outubro de 2020 15:16:22. Desembargador Gilberto Pereira Relator